Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-94.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS DEFINITIVOS. MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO. ALIMENTANTE PRESO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença que fixou alimentos definitivos em 30% do salário-mínimo, a serem divididos em partes iguais entre três filhos menores.
2. Os alimentandos pleiteiam majoração para 40% dos rendimentos brutos do genitor, alegando insuficiência do valor atual.
3. O alimentante, representado pela Curadoria Especial, requer redução para 10% do salário-mínimo, sustentando impossibilidade financeira por estar preso e sem renda comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da pensão para 40% dos rendimentos brutos do alimentante, diante das necessidades dos menores; e (ii) saber se é possível a redução para 10% do salário-mínimo, considerando a alegada incapacidade financeira do genitor recluso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade e possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o), de modo a equilibrar as necessidades dos filhos com a capacidade econômica do genitor.
6. A condição de encarcerado não exime o dever de prestar alimentos, impondo-se ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade total de arcar com a obrigação (CPC, art. 373, II).
7. Inexistem provas de renda formal do alimentante, razão pela qual o percentual de 30% do salário-mínimo se mostra adequado, atendendo ao princípio do melhor interesse dos menores e à razoabilidade.
8. A majoração para 40% carece de base probatória sobre rendimentos; a redução para 10% comprometeria o mínimo existencial dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A condição de encarcerado não exonera o dever de prestar alimentos, cabendo ao alimentante comprovar sua impossibilidade absoluta. 2. O percentual de 30% do salário-mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade, garantindo o mínimo existencial dos alimentandos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694; ECA, art. 22; CPC 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944664, 0758020-20.2023.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; Acórdão 1968861, 0705463-35.2022.8.07.0002, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.